Tribunal: TJBA
Processo: 8013920-67.2025.8.05.0274
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n.
8013920-67.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

EXCIPIENTE: DAVID SALOMAO DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
DAVID SALOMAO DOS SANTOS LIMA

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DE FAMÍLIA, ÓRFÃO, SUCESSÕES E INTERD. DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Advogado(s)
:

PJ03

ACORDÃO

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO.
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO.
INCONFORMISMO COM DECISÃO JUDICIAL. ATAQUE À HONRA
DO JUIZ
E TUMULTO PROCESSUAL.
UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE PARA VIABILIZAR A SUBTRAÇÃO DO FILHO MENOR E DIFICULTAR ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. ARGUIÇÕES SUCESSIVAS DE SUPEIÇÃO COM O OBJETIVO DE ESVAZIAR A JURISDIÇÃO LOCAL E INVIABILIZAR AS ORDENS JUDICIAIS.
CARACTERIZAÇÃO NÍTIDA DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCESSIVOS PRONUNCIAMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO A REFERENDAR A CONCLUSÃO ALCANÇADA.
ACOLHIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELO MAGISTRADO EXCEPTO PARA CONDENAÇÃO DO EXCIPIENTE EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA.
MULTA FIXADA.

I. Caso em exame

1.
Exceção de suspeição oposta por genitor (advogado atuando em causa própria) contra magistrado de Vara de Família, sob a alegação de parcialidade em decisão provisória de saneamento. Durante o trâmite do incidente, a genitora interveio relatando que o autor subtraiu a criança (portadora de Transtorno do Espectro Autista) de sua residência e escola, levando-a para outro Estado, utilizando as sucessivas exceções de suspeição contra juízes da comarca para provocar tumulto processual e impedir medidas judiciais de recuperação do menor. Oportunizado o contraditório sobre as alegações e sobre o pedido de multa formulado pelo ju
iz
exce
pto
, o excipiente permaneceu inerte.

II. Questão em discussão

2.
Verifica-se a admissibilidade do incidente quanto à tempestividade e à ocorrência de preclusão lógica.

3.
Analisa-se a configuração de litigância de má-fé em razão do uso de vocabulário ofensivo contra o magistrado e do emprego abusivo do incidente para finalidade ilegal.

III. Razões de decidir

4.
O incidente não comporta conhecimento em razão da preclusão consumativa e lógica. Conforme apontado em parecer da Procuradoria de Justiça, o excipiente tomou ciência da decisão que reputava parcial e, antes de arguir a suspeição, opôs embargos de declaração, praticando ato de aceitação da jurisdição. A exceção foi manejada extemporaneamente, apenas após a rejeição dos
aclaratórios
, configurando suspeição provocada e mero inconformismo com o mérito judicial.

5.
O Poder Judiciário não tolera o uso predatório de seus instrumentos. A petição inicial valeu-se de expressões violentas e desproporcionais contra a honra do julgador, incompatíveis com a dignidade da advocacia.

6.
Restou evidenciado que o incidente carecia de fundamentação no artigo 145 do Código de Processo Civil, sendo utilizado deliberadamente como cortina de fumaça para afastar o juiz natural e causar paralisação processual, tempo durante o qual o excipiente executou a subtração indevida da criança, interrompendo seu tratamento e rotina. O uso do processo para conseguir objetivo ilegal atrai as sanções processuais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

7.
Incidente não conhecido, com condenação do autor por litigância de má-fé e determinação de comunicação ao órgão de classe.

Tese de julgamento:
"1. É intempestiva e atingida pela preclusão lógica a exceção de suspeição oposta após a prática de atos processuais pela parte, revelando mero inconformismo com decisão judicial desfavorável. 2. O uso de incidente de suspeição com expressões agressivas, desprovido de fundamento fático, com o propósito de causar tumulto processual e viabilizar o descumprimento de ordens judiciais ou a subtração de menor, configura grave litigância de má-fé, passível de multa em seu grau máximo e comunicação ao órgão de classe profissional."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL Nº 8013920-67.2025.8.05.0274
, em que figura como excipiente
DAVID SALOMÃO DOS SANTOS LIMA
e, como parte
excepta
, o Juiz de Direito Auxiliar da 2ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Vitória da Conquista, Bel.
RAIMUNDO SARAIVA BARRETO SOBRINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NÃO CONHECER
da exceção de suspeição e
CONDENAR
o excipiente ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
bem como expedir ofício à OAB/BA,
nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
____
de
______________
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça